Tribunal: TJES
Processo: 5003216-95.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003216-95.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRO COSSIOLI SEGATTO e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente -
ALESSANDRO COSSIOLI SEGATTO
.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE URGÊNCIA. PLEITO INICIAL CONSISTENTE NA CONDENAÇÃO DO REQUERIDO A PROCEDER A LIGAÇÃO DO SERVIÇO DE LUZ NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA, BEM COMO AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS. ADUZ QUE TODOS OS MORADORES DO LOCAL CONSTAM NA ESCRITURA E JÁ POSSUI UM PADRÃO DE ENERGIA DA ANTIGA PROPRIETÁRIA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELO REQUERIDO, ARGUINDO, EM SUMA, A IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ANTE O FATO DE SE TRATAR DE LOTEAMENTO IRREGULAR, BEM COMO INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO QUE AFASTOU A PRELIMINAR ARGUIDA E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO IMÓVEL AUTORAL, COM A REALIZAÇÃO DAS OBRAS EXTERNAS NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NO REFERIDO IMÓVEL (ID. 4616493). ENTENDIMENTO DO JUIZ DE PISO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA, POR SE TRATAR DE DIREITO BÁSICO E SERVIÇO ESSENCIAL DE UTILIDADE PÚBLICA. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR, EM QUE REQUER A PROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O LOTEAMENTO ONDE O AUTOR POSSUI RESIDÊNCIA É IRREGULAR. ASSIM,
NÃO É JUSTO QUE O CIDADÃO COM BOA-FÉ ARQUE COM OS RISCOS DECORRENTES DA INEFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, JÁ QUE É DO PODER PÚBLICO A RESPONSABILIDADE PELA REGULARIZAÇÃO DAS ÁREAS OCUPADAS. NESSE SENTIDO, NÃO PODE SE BENEFICIAR O AUTOR DE VANTAGENS ADVINDAS DO USO IRREGULAR DA TERRA. OBSERVÂNCIA DE CAUTELAS DEVIDAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA QUE DEVEM SER EXIGIDAS NORMALMENTE PELA OPERADORA MAS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM SIMPLESMENTE NEGAR ACESSO AO BEM ESSENCIAL DADA A FALTA DE REGULARIZAÇÃO DE ÁREA PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
MANTENHO A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO RELATIVO AOS DANOS MORAIS
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.
PASSO AO RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
A PARTE REQUERIDA PROPÔS RECURSO EM QUE PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PLEITOS AUTORAIS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INICIALMENTE, INDEFIRO O PLEITO PARA RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO SUSPENSIVO. QUANTO AO MÉRITO,
A
OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO NÃO PODE SERVIR DE JUSTIFICATIVA PARA SE RECUSAR O FORNECIMENTO DE LUZ NO IMÓVEL DO AUTOR. A CONDUTA DA AUTARQUIA CONFIGURA OFENSA AO DIREITO BÁSICO DA SAÚDE E AOS REQUISITOS MÍNIMOS DE HABITABILIDADE INDISPENSÁVEIS PARA QUE O DEMANDANTE POSSA PERMANECER EM SUA RESIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE DEMONSTRAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE FATORES TÉCNICOS CONCRETOS QUE VENHAM A OBSTAR O FORNECIMENTO DE LUZ NA RESIDÊNCIA DO AUTOR. TANTO É ASSIM QUE O PADRÃO DE ENERGIA FORA DEVIDAMENTE INSTALADO APÓS COMANDO DESTE JUÍZO. SENTENÇA FUNDAMENTADA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)